Tribunal: STF
Processo: Rcl 36683
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar ajuizada pela Associação dos Juízes Federais do Estado de Santa Catarina - AJUFESC - contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do REsp 1.765.611/SC, de relatoria da Ministra Regina Helena Costa, que teria afrontado decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal - STF nas Rcls 32.196/SC, de relatoria do Ministro Luiz Fux, e 32.197/SC, de relatoria do Ministro Celso de Mello e, ainda, nos Temas 966 e 976 da Sistemática de Repercussão Geral. 
    A reclamante narra que 
    “demandou a União na Justiça Federal de Santa Catarina almejando que seus associados substituídos pudessem fazer jus aos mesmos direitos usufruídos pelos membros do Ministério Público da União. 
    A questão posta em juízo importava em responder a uma premissa bastante singela: somente os membros do Ministério Público da União têm direito a receber AJUDA DE CUSTO NA POSSE? 
    Ou os Juízes Federais Substitutos teriam o mesmo direito dos membros do Ministério Público da União, qual seja, AJUDA DE CUSTO NA POSSE? 
    Inúmeros magistrados federais associados da AJUFESC, ao tomarem posse no cargo de Juiz Federal Substituto, após aprovação em concurso público de provas e títulos, tiveram que alterar seu domicílio legal para município diverso daquele no qual vinham exercendo suas atividades profissionais anteriores. 
    Em decorrência da simetria entre as carreiras da Magistratura e Ministério Público (Constituição Federal, art. 93, § 4º), jamais perceberam a ajuda de custo por ocasião da nomeação e posse, devida nos termos do art. 227, I, ‘a’, da Lei Complementar n. 75/93. 
    A sentença acolheu o pedido. Por outro lado, na apelação foi dado provimento, no mérito, por maioria, o que permitiu a apresentação de embargos infringentes (apelação proferida ainda na vigência do CPC/1973). 
    No julgamento dos embargos infringentes, novamente por maioria, o pedido foi rejeitado. 
    Depois de negado seguimento, pelo Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ao Recurso Especial interposto, foi aviado Agravo de Instrumento, o qual a Ministra Regina Helena Costa, do Superior Tribunal de Justiça, em decisão monocrática, determinou a conversão em Recurso Especial. 
    Entrementes, na sequência decidiu a Ministra Regina Helena Costa não conhecer do Recurso Especial, por suposta ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. 
    Interposto Agravo Interno no qual se almejava a nulidade da decisão e a suspensão do processo, uma vez que os processos que versam sobre a matéria – isonomia entre as carreiras da Magistratura e do Ministério Público – estão suspensos por decisão deste Excelso Pretório. 
    Não obstante, a Ministra Regina Helena Costa, ao levar o Agravo Interno a julgamento da Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferiu voto, acompanhado por unanimidade, no sentido de não suspender o processo, mesmo demostrado que já haviam decisões em sentido contrário neste Excelso Sodalício” (págs. 3-6 da petição inicial; grifos no original). 
    Nesse contexto, sustenta que
    “a decisão do Superior Tribunal de Justiça deságua em tremenda insegurança jurídica, pois sequer admite suspender o processo até que a matéria de fundo seja decidida em Repercussão Geral, causando dano irreversível aos substituídos caso venha o STF decidir pela isonomia das carreiras, conforme vem a autora reclamante sustentado. 
    A suspensão, diante disso, seria imposição para a decisão ora ataca por esta ação constitucional. 
    Veja-se que o item II da ementa revela uma espécie de insurgência judiciária contra o Supremo Tribunal Federal, pois a Primeira Turma resolveu ignorar a existência de Repercussão Geral, simplesmente afirmando que ‘II – O reconhecimento de repercussão geral, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, em regra, não impõe o sobrestamento do trâmite dos recursos em trâmite nesta Corte. Questão de Ordem da 1ª Seção.’
    Ademais, não pode e nem deve o STJ criar regras ou princípios em decisões que refoge sua competência e, o que é pior, violando premissa legal e embasada em decisão da Suprema Corte, portanto, de manifesta inconstitucionalidade a declaração da Corte transcrita de que EM REGRA, NÃO IMPÕE A DECLARAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL O SOBRESTAMENTO DO TRAMITE PROCESSUAL, ou seja, simplesmente deixe de atender ao preceito normativo e a decisão do STF de suspender as decisões com repercussão de harmonia da jurisprudência unificada do STF. 
    Violação manifesta da Constituição e respeito aos parâmetros normativos instituídos pelas decisões últimas do STF” (págs. 12-13 da petição inicial; grifos no original). 
    Aduz, ainda, que
    “defende com galhardia nesta Reclamação a independência do Poder Judiciário, e acredita que tal questão deve ser enfrentada pela integralidade dos Excelentíssimos Ministros do Supremo Tribunal Federal, para que, na sequência, após o julgamento dos Tema 966 e 976, a Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça julgue a pretensão recursal de acordo com a decisão final do Pretório Excelso, razão pela qual imputa deficiente a fundamentação da decisão não suspendeu o Recurso Especial, pelo que requer sua completa nulidade.
    Destarte, o Recurso Especial apresentado pela AJUFESC somente pode ser julgado após a decisão dos Temas 966 e 976 do Supremo Tribunal Federal, sob pena de manifesto prejuízo aos Reclamantes, caso defina o Supremo Tribunal Federal pelo acolhimento do pedido de isonomia ou equipação, pelo fato de a decisão hostilizada ter então transitado em julgado com seu improvimento. Seriam os reclamantes os únicos fora da abrangência da futura decisão” (págs. 26-27 da petição inicial; grifos no original).
    Por fim, requer
    “[o] acolhimento do pedido e a procedência da reclamação, com a decretação de nulidade da decisão proferido no Recurso Especial, assim como a declaração de inconstitucionalidade da Questão de Ordem da 1ª Seção. (...reconhecimento de repercussão geral, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, em regra, não impõe o sobrestamento do trâmite dos recursos em trâmite nesta Corte. Questão de Ordem da 1ª Seção.), determinando, como consequência, a suspensão do presente processo, liminarmente, presente o fumus boni iuris, até que a questão da simetria, retratada nos Temas 966 e 976 e outros acima citados, seja definitivamente decidido pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, para que ao final o Superior Tribunal de Justiça proceda ao julgamento em conformidade com o que for decidido em sede de repercussão geral e/ou, conceda a liminar para simplesmente sustar a decisão e o processo citado ate decisão definitiva sobre os temas, sempre liminarmente decretada ate que definitivamente seja decidida nessa Excelsa Corte, permitindo que os substituídos tenham, no mínimo a expectativa de serem abrangidos, de qualquer sorte, pelo que a Suprema Corte delibere” (págs. 45-46 da petição inicial; grifos no original).
    Em 30/9/2019, indeferi a liminar (documento eletrônico 14).
    A autoridade reclamada prestou informações (documento eletrônico 17).
    A União apresentou contestação (documento eletrônico 20).
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, opinou pela negativa de seguimento à reclamação (documento eletrônico 22).
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, destaco que esta Suprema Corte assentou a impossibilidade da propositura de reclamação que tenha por objetivo assegurar o cumprimento de decisões desprovidas de eficácia vinculante e efeitos erga omnes.
    Logo, somente são legitimados à propositura de reclamação constitucional aqueles prejudicados por atos contrários às decisões de eficácia vinculante e geral ou, ainda, a parte que compôs a relação processual, na qual a decisão, que se objetiva preservar, tenha alcance subjetivo. Isso não ocorre na espécie com relação ao suposto desrespeito às decisões proferidas nas Rcls 32.196/SC, de relatoria do Ministro Luiz Fux e 32.197/SC, de relatoria do Ministro Celso de Mello.
    As referidas decisões possuem efeitos tão somente inter partes, e a reclamante não integra a relação processual daqueles processos. Nesse sentido, transcrevo a ementa dos seguintes julgados:
    “Agravo regimental em reclamação. Paradigma extraído de processo de caráter subjetivo. Eficácia vinculante restrita às partes nele relacionadas. Precedentes. Ilegitimidade ativa configurada. Reclamação utilizada como atalho processual. Submissão da controvérsia ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Inadmissibilidade. Precedente. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência da Corte e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 2. O reclamante não figura na relação processual do paradigma apontado, o qual é de índole subjetiva, revestindo-se de eficácia vinculante restrita somente às partes nele relacionadas. […] 5. O uso da reclamação constitucional como sucedâneo recursal é vedado pela Corte, conforme reiterada jurisprudência: Rcl nº 11.022-DF-ED, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 7/4/11; Rcl nº 4.803/SP, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 22/10/10; Rcl nº 9.127/RJ-AgR, Relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJe de 20/8/10; e Rcl nº 6.078/SC-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe de 30/4/10, entre outros. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 14.638-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli).
    “RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO A DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA, VERSANDO CASOS CONCRETOS NOS QUAIS A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL – INADMISSIBILIDADE – INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
    - Não se revela admissível a reclamação quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva que versou caso concreto no qual a parte reclamante sequer figurou como sujeito processual. Precedentes.
    - Não cabe reclamação quando utilizada com o objetivo de fazer prevalecer a jurisprudência desta Suprema Corte, em situações nas quais os julgamentos do Supremo Tribunal Federal não se revistam de eficácia vinculante, exceto se se tratar de decisão que o STF tenha proferido em processo subjetivo no qual haja intervindo, como sujeito processual, a própria parte reclamante.
    - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
    - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl 4.381/RJ, Rel. Min. Celso de Mello).
    Com relação à alegação de afronta às decisões proferidas no RE 968.646/SC e no RE 1.059.466/AL (Temas 976 e 966 da Repercussão Geral, respectivamente), ambos de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, a pretensão também não merece prosperar.
    No recurso extraordinário representativo do Tema 976 discute-se a equiparação do valor das diárias devidas a membros do Ministério Público e do Poder Judiciário. Ademais, no apelo extremo representativo do Tema 966, examina-se a questão acerca da concessão de licença-prêmio a magistrados com base na isonomia em relação aos membros do Ministério Público. 
    Por outro lado, a presente reclamação insurge-se contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim ementado:
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. SOBRESTAMENTO PELA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO EM DISPOSITIVO LEGAL APTO A SUSTENTAR A TESE RECURSAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. 
    I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. 
    II – O reconhecimento de repercussão geral, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, em regra, não impõe o sobrestamento do trâmite dos recursos em trâmite nesta Corte. Questão de Ordem da 1ª Seção. 
    III – A jurisprudência desta Corte considera deficiente a fundamentação do recurso quando os dispositivos apontados como violados não têm comando normativo suficiente para infirmar os fundamentos do aresto recorrido, circunstância que atrai, por analogia, a incidência do entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 
    IV – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. 
    V – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. 
    VI – Agravo Interno improvido”.
    Como se vê, o ato reclamado apenas confirmou a negativa de seguimento ao recurso especial interposto pela ora reclamante em razão de deficiência em sua fundamentação e consequente incidência da Súmula 284/STF. 
    Dessa forma, evidencia-se a ausência de identidade material entre o ato reclamado e os precedentes invocados e a preclusão das questões de mérito apresentadas nesta reclamação.
    A jurisprudência pacífica deste Supremo Tribunal exige aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado, o que, conforme exposto, não ocorre no caso em tela. Em sentido análogo, cito os seguintes julgados:
    "Agravo regimental em reclamação.
    2. Direito Administrativo e Processual Civil.
    3. Serventia extrajudicial. Nomeação de substituta.
    4. Alegação de violação à Súmula Vinculante 13.
    5. Reclamação. Descabimento. Usurpação de competência do STF. Inocorrência.
    6. Ato reclamado com fundamento em norma infraconstitucional autônoma e suficiente desprovida de declaração de inconstitucionalidade.
    7.Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado.
    8. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada.
    9. Negado provimento ao agravo regimental" (Rcl 32.951-AgR/MA, Rel. Min. Gilmar Mendes).
    “CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADI 6.121 MC. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    1. O parâmetro pautado na ADI 6.121 MC, Rel. Min. MARCO AURÉLIO não serve ao cotejo com o presente caso.
    2. Desse modo, não há a estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma de confronto invocado, condição essencial para a interposição da via reclamatória.
    3. Recurso de agravo a que se nega provimento" (Rcl 36.688-AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes).
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE Nº 26. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O PARADIGMA INVOCADO. INOCORRÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO ORA AGRAVADA. […] PARADIGMA ACOSTADO SEM PERTINÊNCIA SUBJETIVA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC n. 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. Disso resulta i) a impossibilidade de utilizar per saltum a reclamação, suprimindo graus de jurisdição, ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus, e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma.
    2. A aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes apontada pelo reclamante é requisito para a admissibilidade da reclamação constitucional. Precedentes: Rcl 22.608-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/04/2016; e Rcl 21.559-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 01/09/2017. […]
    5. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. […]
    7. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: Rcl 18.354-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 01/09/2017; e Rcl 26.244-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 09/08/2017.
    8. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016.
    9. Agravo regimental desprovido” (Rcl 27.521-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux).
    Ressalto, ainda, que
    “a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. Disso resulta: (i) a impossibilidade de utilizar per saltum a Reclamação, suprimindo graus de jurisdição; (ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estarem definidas em rol numerus clausus; e (iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma” (Rcl 7.422-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux).
    Com esse mesmo entendimento, é o parecer da Procuradoria-Geral da República, do qual destaco o seguinte trecho:
    “[...]
    No caso, o Superior Tribunal de Justiça negou conhecimento ao recurso especial interposto pela reclamante por considerar que incide no caso a Súmula 284/STF, tendo em vista que a então recorrente não impugnou especificamente os fundamentos do acórdão reclamado. 
    Tal decisão foi posteriormente confirmada pelo acórdão ora reclamado que, após esclarecer que ‘a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que o reconhecimento de repercussão geral, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, em regra, não impõe o sobrestamento do trâmite dos recursos nesta Corte’, negou provimento ao agravo sob os seguintes fundamentos:
    […]
    Como se vê, o acórdão reclamado apenas aplicou o entendimento sedimentado na Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, de modo que não há falar em afronta às decisões proferidas pelo STF nas Reclamações 32.196 e 32.197 e, em especial, aos Temas 966 e 976. 
    Não há, na hipótese, a necessária ‘aderência estrita’ entre o objeto do ato reclamado, que simplesmente negou conhecimento ao RESP por ter esbarrado no óbice da Súmula 284/STF, e as decisões da Suprema Corte que reconheceram a repercussão geral das questões discutidas nos autos do RE 1.059.466-RG e do RE 968.646-RG (Temas 966 e 976). 
    Ausente, assim, a premissa indispensável da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas, revelando-se inadmissível a presente reclamação” (págs. 4-6 do documento eletrônico 22).
    Outrossim, a jurisprudência desta Corte entende, ainda, que a propositura de reclamação está condicionada à possibilidade da questão impugnada poder ser revisitada no processo principal. Ou seja, é inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa. Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados de ambas as Turmas desta Corte:
    “RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. MEDIDA PROPOSTA QUANDO A QUESTÃO IMPUGNADA JÁ ESTAVA PRECLUSA. 
    1. A propositura de uma reclamação pressupõe que a questão impugnada ainda possa ser revisitada. Não se admite o manejo da medida para reabrir pontos já acobertados pela preclusão.
    2. O equívoco da parte que deixa de interpor o recurso cabível no momento oportuno não pode ser sanado com o ajuizamento de uma reclamação. Afinal, ‘[é] defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão’ (CPC, art. 273).
    3. No caso dos autos, a preclusão já foi até declarada por esta Corte quando apreciou o recurso extraordinário interposto pela ora agravante (RE 500.411-AgR/RJ, Rel. Min. Joaquim Barbosa). Na ocasião, foi reconhecido que a ‘questão constitucional que serviu de fundamento ao acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região não foi atacada no momento próprio’.
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 2.517-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).
    “Agravo regimental na reclamação. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Determinação de sequestro de verbas públicas. Violação da ADI nº 1.662/DF. Inexistência. Preclusão. Utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 
    1. Não subsiste o agravo regimental quando inexiste ataque específico aos fundamentos do pronunciamento monocrático tido por merecedor de reforma (art. 317, § 1º, RISTF).
    2. Não se admite o uso da reclamação constitucional para reacender debate precluso nos autos originários, tampouco como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral.
    3. Agravo regimental não provido” (Rcl 26.400-AgR/AP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma).
    Além disso, a reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. Nesse sentido, faço menção ao precedente contido na Rcl 30.887-AgR/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello:
    “RECLAMAÇÃO – UTILIZAÇÃO INADEQUADA DESSE INSTRUMENTO PROCESSUAL CONTRA DECISÃO QUE, EMANADA DE ÓRGÃO DE JURISDIÇÃO INFERIOR, LIMITA-SE, TÃO SOMENTE, A FAZER INCIDIR, NO CASO CONCRETO, A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (CPC/15) – ALEGAÇÃO DE QUE O ATO RECLAMADO ESTARIA EM DESACORDO COM A TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOB O REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL – INADMISSIBILIDADE – PRETENDIDA DISCUSSÃO EM TORNO DE QUESTÕES REFERENTES À SUPOSTA MÁ APRECIAÇÃO DO LITÍGIO PELO ÓRGÃO JULGADOR OU À ERRÔNEA ADEQUAÇÃO DA CONTROVÉRSIA JURÍDICA VERSADA NOS AUTOS À TESE FIRMADA EM REPERCUSSÃO GERAL – SITUAÇÕES JURÍDICO- -PROCESSUAIS QUE, SE EVENTUALMENTE CONSTATADAS, LEGITIMARIAM A PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO IMPUGNADA, A SER DEDUZIDA, NO ENTANTO, PERANTE ÓRGÃO JUDICIÁRIO COMPETENTE, POR MEIO DAS VIAS RECURSAIS (AGRAVO INTERNO) OU ORDINÁRIAS (AÇÃO RESCISÓRIA) ADEQUADAS – INOCORRÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE QUALQUER HIPÓTESE DE TRANSGRESSÃO OU DE DESRESPEITO À AUTORIDADE DE DECISÃO EMANADA DESTA SUPREMA CORTE, POR ATOS QUE CONSUBSTANCIEM MANIFESTAÇÃO INTENCIONAL DE OPOSIÇÃO, DE OBJEÇÃO, DE REJEIÇÃO OU DE RESISTÊNCIA ÀS TESES FIXADAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL – ARGUIÇÃO DE OFENSA AO POSTULADO DA RESERVA DE PLENÁRIO (CF, ART. 97) – SÚMULA VINCULANTE Nº 10/STF – INAPLICABILIDADE A SITUAÇÕES QUE CONFIGUREM SIMPLES “CRISE DE LEGALIDADE” – INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE JUÍZO (OSTENSIVO OU DISFARÇADO) DE INCONSTITUCIONALIDADE DE QUALQUER ATO ESTATAL – INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA AÇÃO RECLAMATÓRIA COMO INADMISSÍVEL SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
    – Revela-se inviável submeter ao Supremo Tribunal Federal, mediante reclamação (que se qualifica como instrumento processualmente inadequado), o reexame de decisão proferida por órgão judiciário ‘a quo’ que aplica a sistemática da repercussão geral, inocorrendo, em tal hipótese, situação configuradora de descumprimento de julgado da Corte Suprema ou de usurpação de sua competência, pois a aplicação do instituto da repercussão geral inclui-se na esfera de atribuições do Presidente (ou do Vice-Presidente) do próprio Tribunal ou órgão judiciário recorrido, cuja decisão – embora não comporte, em referido contexto, o emprego da via reclamatória – admite impugnação, no entanto, por meio de agravo interno (CPC, art. 1.030, § 2º). Precedentes.
    – Inexiste ofensa ao art. 97 da Constituição da República, que consagra o postulado da reserva de plenário, se o julgamento proferido por órgão fracionário de Tribunal resolve o litígio à luz do ordenamento infraconstitucional. Ausência de transgressão, no caso, à cláusula constitucional do ‘full bench’. Consequente inocorrência de desrespeito à Súmula Vinculante 10/STF” (sem os grifos do original).
    Acrescento, ainda, os seguintes precedentes da Primeira Turma desta Corte:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECLAMAÇÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA CORTE. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE REVISÃO DO ENTENDIMENTO APLICADO NA ORIGEM. INVIABILIDADE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    1. É incabível o ajuizamento do Agravo, previsto no art. 1042 do CPC, contra decisão monocrática de relator que inadmite recurso extraordinário, uma vez que não esgotada a prestação jurisdicional pelo Tribunal de origem.
    2. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).
    3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento” (Rcl 34.319-ED/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes).
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE Nº 26. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O PARADIGMA INVOCADO. INOCORRÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO ORA AGRAVADA. […] PARADIGMA ACOSTADO SEM PERTINÊNCIA SUBJETIVA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC n. 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. Disso resulta i) a impossibilidade de utilizar per saltum a reclamação, suprimindo graus de jurisdição, ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus, e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma.
    2. A aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes apontada pelo reclamante é requisito para a admissibilidade da reclamação constitucional. Precedentes: Rcl 22.608-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/04/2016; e Rcl 21.559-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 01/09/2017. […]
    5. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. […]
    7. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: Rcl 18.354-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 01/09/2017; e Rcl 26.244-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 09/08/2017.
    8. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016.
    9. Agravo regimental desprovido” (Rcl 27.521-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux).
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 4 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator